Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744025-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TALISSON NASCIMENTO VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR DESRESPEITO À REGRA DA CONEXÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A conexão entre processos é uma regra de competência que tem como um dos principais objetivos evitar decisões contraditórias. 1.1 Como houve sentença de impronúncia transitada em julgado no processo que tramitou no Tribunal do Júri, antes da decisão de saneamento do presente feito que apura delito de tráfico de drogas, não há que se falar em aplicação da regra da conexão. Inteligência da Súmula n. 235 do STJ. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que tenham tais testemunhas tido alguma intenção de prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente a prática de crime. 2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, nas proximidades do Colégio CEF 30 de Ceilândia, sobretudo, diante dos testemunhos policiais, ratificados em juízo, e da prova pericial, atestando a natureza e quantidade de droga apreendida em veículo e as impressões digitais do recorrente nesse mesmo veículo e em parte da droga, tudo indicando a efetiva ocorrência de traficância. 3. O fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior por tráfico de drogas é matéria atinente ao vetor dos antecedentes ou da agravante da reincidência, de forma que a utilização desse argumento para desabonar a culpabilidade configura “bis in idem”. Culpabilidade afastada, na primeira fase da dosimetria, com reflexos na pena final do apelante. 4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 5. Com relação à condenação utilizada para fins de reincidência, não decorreu período superior a cinco anos entre a extinção da pena e o novo crime, nos termos do art. 64, inciso I, do CP. Reincidência mantida, na segunda fase da dosimetria. 6. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Manutenção da majorante. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 da Lei 11.343/2006, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 64, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que deve ser afastada a valoração negativa dada aos maus antecedentes, considerando o decurso de mais de quatorze anos da extinção da pena anterior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5°, incisos XXXVIII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a nulidade absoluta caracterizada pela incompetência do juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com a consequente remessa ao juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Por fim, requer, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 64, inciso I, do CP, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Constata-se do exposto que a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. De outra banda, as declarações policiais revelaram-se coerentes e harmônicas entre si, as quais, aliadas, sobretudo, à prova pericial, formam um conjunto probatório robusto e apto à conclusão de que TALISSON NASCIMENTO VAZ transportou as porções de maconha localizadas no veículo apreendido. (...) No caso, tem-se que a condenação contida ao ID 65255435, é idônea para a valoração negativa dos antecedentes do réu (Autos no 2010.11.1.000598-2, condenação pela prática do crime descrito no artigo 14, da Lei 10.826/03, trânsito em julgado definitivo em 27/05/2010), até porque, embora os fatos tenham sido praticados em 2010, com trânsito em julgado, também, em 2010, não se pode dizer que referido registro criminal seja ‘desimportante’”. (ID 70759626). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). E ainda “Os maus antecedentes criminais não se sujeitam ao prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal” (AgRg no AREsp n. 2.727.909/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE n. 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE n. 1.509.407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE n. 1.537.192 AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/4/2025, DJe de 7/5/2025). Por fim, não conheço do pedido de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021